Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715186-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EURILENA DE OLIVEIRA FRANCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte executada, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0712221-96.2023.8.07.0001) ajuizado em seu desfavor por EURILENA DE OLIVEIRA FRANCO, indeferiu os pedidos formulados para parte executada, nos seguintes termos (ID 190323952 – autos originários): A parte exequente requer a apreciação da petição de ID 167172927, por meio da qual arguiu, em síntese: (i) a aplicação da taxa Selic, com fulcro no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença condenatória proferida na ação de conhecimento não estipulou a taxa de juros a ser aplicada; (ii) a aplicação do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja estabelecido como termo inicial dos juros a data em que ocorreu o trânsito em julgado, em 10/09/2009; (iii) ante o excesso de execução, o credor deve ser condenado a pagar à executada o montante cobrado indevidamente, na forma do art. 940 do Código Civil. É o breve relatório. DECIDO. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial (ID 153101842 - págs. 02 e 03), nos seguintes termos: "Ante ao Exposto, resolvo o mérito (artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil) e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para referendar a liminar antes concedida, ao tempo que determino a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel, no entanto deixando, neste átimo processual de ordenar a desocupação do mesmo, de vez que já desocupado e já provisoriamente imitida a autora na posse do mesmo. Condeno a requerida ao pagamento da indenização por perdas e danos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o total do débito. A expedição do mandado competente ficará vinculada à restituição à ré, por parte da autora, do valor das prestações por ela efetivamente pagas, devidamente atualizadas, deduzindo o valor referente à indenização por perdas e danos, igualmente atualizados." Deflagrado o início da fase satisfativa, a parte exequente indicou como devida a importância de R$ 884.727,57, já acrescida de juros de mora e correção monetária, até 13/01/2020, conforme planilha de cálculos de ID 153101844. Por conseguinte, este é o valor sobre o qual deve se pautar o presente cumprimento de sentença, devendo os consectários legais incidirem sobre tal montante, inclusive o disposto no art. 523, § 1o, do CPC, ante o decurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Ademais, verifica-se que inexiste subsunção do presente feito ao Tema 176 do STJ, como pretende a parte executada, uma vez que a questão submetida a julgamento se voltou à discussão "se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)". Entretanto, no caso em comento, a sentença foi proferida após a vigência do Código Civil de 2002. No que se refere ao Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a tese de que, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão". Contudo, extrai-se dos autos que as partes celebraram, em 23/09/1994, contrato de compromisso de compra e venda tendo por objeto o apartamento no 401, situado na Rua C-133 com a Rua C-149, Setor Jardim América, Goiânia/GO, sob matrícula no 86.762 do Cartório da 1a Circunscrição do Registro Geral de Imóveis de Goiânia, no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sendo ajustado o pagamento em 51 (cinquenta e uma) parcelas, em relação as quais a Sra. Eurilena de Oliveira Franco se tornou inadimplente. Desse modo, também não há subsunção à referida tese, uma vez que não foi pleiteada a resolução do contrato por iniciativa da promitente compradora. Portanto, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte executada, nos moldes acima delineados. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para apresentar indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Nas razões do recurso (ID 58008765), a parte agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese que: [a] a decisão agravada não aplicou a tese fixada pelo STJ no Tema 176[1], argumentando que a aplicação da Taxa SELIC é medida que se impõe, considerando que, mesmo sendo o título executivo constituído após a vigência do Código Civil de 2002, o referido índice corresponde à taxa de juros prevista pelo art. 406 do CC[2], devendo ser utilizada como parâmetro de correção como único indexador, considerando a ausência de previsão no título executivo levado a cumprimento; [b] se faz necessária a retificação dos cálculos apresentados pela parte agravada, pois trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse intento, afirma que a parte agravada declinou o valor de R$ 230.312,47 (duzentos e trinta mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), utilizando-o como base para as atualizações posteriores, de modo que, o último cálculo apresentado, em 10/07/2023, consignou o montante de R$ 1.736.526,11 (um milhão setecentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte se seis reais e onze centavos), evidenciando flagrante anatocismo, uma vez que utilizou como base de atualização um valor que já comportava correção e juros capitalizados anualmente. Além disso, aponta que a parte exequente incluiu nos cálculos apresentados valores referentes à condenação em honorários de sucumbência que sequer constam do título executivo. Entende que, após as devidas correções, o valor a ser executado, sem a utilização da Taxa SELIC, corresponde ao montante de 325.359,60 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme atualização realizada até a data 10/07/2023, demonstrando um excesso de execução no importe de R$ 1.411,166,52 (um milhão, quatrocentos e onze mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); [c] considerando o excesso de execução demonstrado, deve ser aplicada aos autos a regra prevista no art. 940 do CC[3], de modo a compelir a agravada a devolver o montante cobrado em excesso de forma simples, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para tanto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando estarem comprovados os requisitos legais, na medida em que há risco de grave prejuízo e dano irreparável ao seu direito, com a possibilidade de realização de atos expropriatórios em seu desfavor decorrente do prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidos os pleitos formulados no presente recurso. Preparo recolhido (ID 58008767). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Em suma, a decisão agravada decidiu que o Tema 176 do STJ não deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que a referida tese deve ser aplicada apenas aos casos e que o título executivo foi constituído antes da vigência do Código Civil de 2002, não sendo esse o caso dos autos, nos seguintes termos (ID 190323952 – autos de origem): (...) Ademais, verifica-se que inexiste subsunção do presente feito ao Tema 176 do STJ, como pretende a parte executada, uma vez que a questão submetida a julgamento se voltou à discussão "se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)". Entretanto, no caso em comento, a sentença foi proferida após a vigência do Código Civil de 2002. (...) Sobre o tema, o art. 406 do Código Civil disciplina que os juros moratórios, quando provierem de determinação legal, deverão ser fixados de acordo com a taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Assim, considerando que, atualmente, a referida taxa é a referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, mostra-se legítima a utilização de tal índice para a fixação dos juros de mora legais, pois, além de prever atualização monetária, certo que sua aplicação incorpora acessórios moratórios, afastando a incidência de qualquer outro indexador. Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMISSÃO E DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA APLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo Código Civil (Lei no 10.406/2002). A partir da vigência do novo Código Civil, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.568/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL INEXISTENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso dos autos, perícia grafotécnica concluiu peremptoriamente que as assinaturas apostas no contrato juntado pela instituição financeira aos autos não pertencem ao consumidor. Entretanto, a instituição financeira junta aos autos áudio em que o consumidor afirma ter assinado o contrato. 1.1. O que é possível concluir, cotejando-se o conjunto probatório, é que o autor afirma ter assinado um contrato com a apelante, mas que esse contrato não foi aquele juntado aos autos, cuja assinatura não pertence ao autor. 1.2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida entre as partes, tendo apresentado contrato com assinatura falsificada. 1.3. O contrato juntado aos autos, por não ter sido assinado pelo autor, é juridicamente inexistente e, portanto, desprovido de validade ou eficácia. Desta forma, correta a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes decorrente do referido contrato. 2. O Código de Processo Civil proíbe que o juiz profira condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (art. 492, caput). Logo, a condenação de ambas as rés em danos morais, quando houve pedido de condenação de apenas uma, implica em condenação extra petita, isto é, com objeto diverso do pedido, o que é vedado pela lei. 3. Deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Art. 406, caput do Código Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1710161, 07013662520188070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “(...) 2. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 3. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora, o que enseja a aplicação da regra geral prevista artigo 406 do CC. Logo, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora. 4. Recurso conhecido e improvido”. (grifou-se) (Acórdão 1675495, 07421302620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EMPRESAS ENVOLVIDAS. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. Os correspondentes atuam em nome das instituições credenciadas, que assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, passando, assim, a ser garantidora das operações de câmbio realizadas. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da natureza consumerista dessa relação, bem como acerca da responsabilização solidária das instituições corretoras de câmbio e de suas correspondentes cambiárias durante o período de vigência desse contrato, tanto no que se refere à atividade de câmbio desenvolvida, quanto ao fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio. Alegação de que a operação realizada pelo intermediário é vedada pelo BACEN ou pretensão de imputação do risco do negócio e culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros não altera essa conclusão: atos normativos expedidos pelo Banco Central são dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro e também é responsabilidade da corretora, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, devendo, assim, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos clientes em razão dos negócios firmados durante a vigência do contrato de correspondente bancário. 3. O Código Civil prevê que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (art. 406). O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis em relação às quais taxa não tenha sido estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia; art. 13 da Lei 9.065/95, art. 84 da Lei 8.981/95, art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, art. 61, § 3o da Lei 9.430/96 e art. 30 da Lei 10.522/02), não sendo, ademais, possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1794631, 07362100520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “(...) 2. O art. 406 do CC estabelece que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. De acordo com o art. 161, §1o, do CTN e o Tema 112 do c. STJ, a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional é a taxa SELIC, que compreende a um só tempo a correção monetária e os juros moratórios, na forma do art. 161, §1o, do CTN. Precedentes desta 2a Turma. 4. A sentença recorrida, ao estabelecer cumulativamente a correção monetária de acordo com o INPC e os juros de mora à taxa de 1% (um porcento) ao mês vai de encontro à jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada, a fim de substituir os referidos índice e taxa pela incidência exclusiva da taxa SELIC sobre o valor principal da obrigação inadimplida. 5. Recurso conhecido e provido”. (grifou-se) (Acórdão 1715955, 07348766720208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). (grifo nosso). Desse modo, observa-se que os juros moratórios para pagamento já estão embutidos na formação do indexador previsto (Taxa Selic), não podendo o valor corrigido ser acrescido de novo cômputo, sob pena de capitação de juros, o que, nesta análise perfunctória dos autos, evidencia a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Nesse esteio, impende destacar que os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não causam ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal. O perigo de dano foi adequadamente demonstrado nos autos, visto que o prosseguimento do feito pode acarretar a efetivação de medidas constritivas considerando montante inadequado, o que pode acarretar prejuízos à parte agravante, sobretudo diante da determinação de penhora constante na decisão de ID 193403139 – autos originários. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada". [2] Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. [3] Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.